Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-56.2020.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO. ATENUANTE INAPLICÁVEL. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL GRAVE. REITERAÇÃO EM CONDUTAS GRAVES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIOR. ADEQUAÇÃO.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
II - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a atenuante da confissão espontânea não se aplica aos inimputáveis.
III - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, para aplicação da medida socioeducativa adequada, o Julgador deve levar em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
IV - Para cada ato infracional deve ser aplicada a medida mais adequada, necessária e proporcional, não se mostrando possível o mero encaminhamento do menor para medida anteriormente aplicada.
V - Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação a adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de latrocínio, registra passagens anteriores por crimes graves, além de ostentar condições sociais e pessoais desfavoráveis, inclusive com descumprimento de medidas anteriores.
VI - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.